Tribunal: TJSP
Processo: 1012382-77.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Candidato excluído do certame por não comparecer na etapa de exames médicos – Pretensão de anular o ato de exclusão – Impossibilidade – Etapa de exames médicos prevista no edital e de natureza eliminatória – Condições conhecidas pelo autor ao se inscrever para o certame – Ato legal – Sentença mantida – Recurso improvido.